Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713841-79.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DENTALIS CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - EPP RECORRIDO: KARITA VIRGINIA DE SOUSA CAMARGOS DESPACHO Nada tendo sido requerido em razão do despacho de ID no 38170523, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 36624825 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007